Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA ABUSIVA/VEXATÓRIA DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE TELHAS. CONSTRANGIMENTO PERANTE CLIENTES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POR MEIO DAS REDES SOCIAIS. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CABÍVEIS. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A cobrança de dívida – ou a discussão sobre a sua própria existência – é um comportamento lícito e um direito potestativo do sujeito de direito que se julga titular de determinada quantia. Contudo, assim como os demais direitos, essa cobrança possui limites, devendo o credor agir de acordo com um padrão ético socialmente aceito e de lealdade, não podendo adotar condutas que possam causar constrangimentos ou embaraços ao devedor frente a terceiros estranhos a relação jurídica questionada. Inteligência do art. 187 do Código Civil.

2. Tratando-se de relação jurídica estabelecida entre pessoas jurídicas, mostra-se ilícito o comportamento da sócia da empresa credora em cobrar diretamente o sócio da empresa devedora diante da diversidade de patrimônios. 2.1. O fato torna-se mais grave quando esta cobrança é feita em estabelecimentos de clientes deste sócio, na presença de terceiros alheios a relação contratual, bem como por meio de mensagens nas redes sociais de clientes deste sócio, passando-lhes informações desabonadoras a sua honra, em clara intenção de prejudicá-lo em seus negócios. 2.2. O cenário probatório, assim, evidencia claro dano a seus direitos de personalidade e, por isso, os danos morais mostram-se devidos.

3. A indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pelas vítimas, além de ser capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos. 3.1. O quantum arbitrado deve apreciar as circunstâncias do caso concreto, sobretudo da extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não podendo se tornar em uma fonte de enriquecimento ou empobrecimento indevido. 3.2. O valor da indenização por danos morais no caso em questão, diante de suas características, deve ser mantido, pois se mostra proporcional e razoável com o desgaste e abalo impingido à parte frente a terceiros com os quais possui relacionamento profissional.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.